Tribunal: TJBA
Processo: 8045765-03.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR07

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045765-03.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO GUIDELLI DA SILVEIRA PINTO, JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO registrado(a) civilmente como JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO

AGRAVADO: SANDRA PORCIUNCULA MENDEZ e outros (4)

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO KALIL SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REVER A MATÉRIA. RECURSO COM FITO PREQUESTIONADOR. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Sustenta a parte Embargante, em síntese, que o Acórdão impugnado teria incorrido em vícios passíveis de saneamento em virtude de suposta omissão quando i) não se pronunciou sobre a jurisprudência do STJ colacionada pelos agravados em suas contrarrazões recursais segundo a qual o recurso cabível em face da decisão que homologa os cálculos na fase de cumprimento de sentença e apelação; ii) não houve pronunciamento sobre a Existência de Preclusão e Coisa Julgada; iii) não se pronunciou sobre os termos do Enunciado n. 43 da Sumula do STJ (ID n. 70434406).

2. Partindo dessas diretrizes, e após analisar detidamente as questões jurídicas que envolvem a matéria posta em juízo à luz das hipóteses taxativamente previstas pela legislação processual civil para o manejo dos Embargos de Declaração, restou demonstrado que, no que concerne às alegações da parte Embargante, depreende-se que não há vício a ser sanado. Isso porque, quanto à alegação de omissão quanto ao cabimento da Apelação em face da decisão que homologa os cálculos na fase de cumprimento de sentença, não bastasse o fato de a decisão colegiada ter aplicado a expressa previsão do Parágrafo Único do art. 1.015 do CPC segundo o qual “
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário
”, os precedentes apresentados em contrarrazões se referem ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, cujo encerramento da fase executiva, em razão do regime especial de pagamentos estabelecido no art. 100 da CRFB, ocorre com a expedição de RPV e precatório.

3. De outro lado, com relação às alegações de que não houve pronunciamento sobre a Existência de Preclusão e Coisa Julgada e ausência de enfrentamento sobre os termos do Enunciado n. 43 da Sumula do STJ, observa-se que a parte Embargante tenta rediscutir o julgado, tendo o Acórdão enfrentado a matéria expressamente (ID n. 69577847 - autos do Recurso principal).

4. Consoante advertência da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há que "
se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação
" (EDcl no AgRg nos EREsp 1.213.226/SC, Relator o Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe 22/11/2016).

5. Considerando que o alegado vício está baseado em afirmações fundadas em meras discordâncias do raciocínio e do resultado do julgado, conclui-se que as questões trazidas ao lume pela parte Embargante traduzem mero inconformismo com a prestação jurisdicional dada ao caso concreto – que deveriam ser dirimidas nas vias recursais próprias, não sendo os Embargos de Declaração o recurso apropriado para este fim –, razão pela qual o pronunciamento vergastado deve ser mantido nos seus exatos termos.

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Embargos de Declaração nos autos do Agravo de Instrumento n.

8045765-03.2024.8.05.0000
, no qual figura como parte Embargante

PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
, e

como parte Embargada o
SANDRA PORCIUNCULA MENDEZ
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU

RELATOR